Tribunal: CARF
Processo: 15983.720121/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720121/2015-17
ACÓRDÃO
3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULISSES ALVES DOMINGUES CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. SUPERMERCADO. PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
No caso de supermercado que mantém, além da atividade de revenda de
bens, setores de padaria e açougue é permitida a apuração de crédito
sobre os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado utilizados nesses setores, na forma do artigo 3o, inciso VI, c/c §
1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a possibilidade de dedução dos encargos de depreciação relativos à maquinas,
equipamentos e demais bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados nas atividades do
açougue e padaria, quais sejam: evaporadora e condensadora; balança eletrônica; forno petil gás;
cortador de frios Fellizola; liquificador basculante; refrigerador; refrigerador metalfrio; vitrine;
congelador; fritadeira com filtro e balança eletrônica).

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720121/2015-17
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Lançamento Trata o presente processo de Impugnação aos Autos de Infração (AI)
lavrados para a constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS decorrentes
do desconto indevido de créditos da não cumulatividade em desacordo com os
preceitos legais no decorrer do ano-calendário de 2012. O crédito tributário total
de R$ 201.961,50 (contribuições, juros de mora calculados até 06/2015 e multa de
ofício de 75%) compõe-se dos seguintes valores:
Tributo = valores
Contribuição para o PIS/PASEP = R$ 36.025, 57
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social = R$ 165. 935, 93
Total do Crédito Tributário = R$ 201.961, 50
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF (f. 18-24), a autuada, pessoa
jurídica que se dedica ao comércio varejista (supermercado), apropriou-se
indevidamente de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS em
violação ao disposto no art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, verbis: 6. A
Relação de Bens do Ativo Imobilizado encaminhada pelo contribuinte demonstra
que todas máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado são utilizados nos setores de vendas e/ou administrativo. (...)
PROCESSO 15983.720121/2015-17 ACÓRDÃO 109-008.787 – 5a TURMA/DRJ09 3
12. Conforme se infere dos dispositivos legais e normativos acima, a apuração de
créditos sobre os encargos de depreciação incidentes sobre bens do ativo
imobilizado só é. permitida na hipótese daqueles adquiridos ou fabricados para a
utilização na produção de bens destinados à venda, para aplicação na prestação
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720121/2015-17
3
de serviços ou, ainda, para locação a terceiros. 13. Desse modo, no caso específico
da atividade comercial, hipótese de que ora se cuida, não há permissivo legal que
autorize a apuração de créditos com fundamento no inciso VI do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, e no inciso VI do art. 3° da Lei n° 10.833. de 2003, na medida em
que os bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica comercial não se destinam à
produção de bens destinados à venda, ou à prestação de serviços, ou mesmo a
locação para terceiros, conforme mencionado na Solução de Consulta n° 23 —
SRRF02/Disit , de 31 de julho de 2012. (...) 15. Ressalte-se que somente dão
direito ao crédito os bens ou serviços, custos ou despesas pagas, incorridos ou
adquiridos devidamente autorizados pela legislação. Constatado que a pessoa
jurídica reduziu indevidamente o valor das contribuições para o PIS e COFINS,
mediante a apuração a maior dos créditos a serem descontados do montante
apurado, tais importâncias foram glosadas, conforme Discriminativo abaixo. (...)
20. Os créditos tributários apurados em procedimentos de lançamento de ofício
estão sujeitos à multa prevista no inciso 1 do Art. 44 da Lei 9.430/96, Art. 957 do
Decreto 3.000/99 — RIR/99. Impugnação Cientificada pessoalmente dos autos de
infração em 19/06/2015, a contribuinte apresentou impugnação em 16/07/2015.
São reproduzidos como argumentos de defesa trechos da decisão do TRF-4 que
analisou o pedido de tutela antecipada de um terceiro, Supermercado Manetti
Ltda., verbis: Defesa: Base legal - Decisão do TRF-4 (reprodução e argumentos) 
TRF-4 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 7204 SC 0001197-45.2009.404.7204  APELAÇÃO
CÍVEL No 0001197-45.2009.404.7204/SC  ... EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CREDITAMENTO REFERENTE À DEPRECIAÇÃO DE BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ART. 31, CAPUT, DA LEI 10.865/2004.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRRETROATIVIDADE
DA LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA CORTE. RECONHECIDA.  ...
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 1- Turma do Tribunal Regional Federal da 4o Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação da União e à remessa oficial que
considero interposta, nos termos do relatório, votos e notas PROCESSO
15983.720121/2015-17
ACÓRDÃO
109-008.787
–
5a
TURMA/DRJ09
4
taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Porto
Alegre, 30 de junho de 2010. Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas
Labarrère, relatora da APELAÇÃO CÍVEL ne 0001197-45.2009.404.7204/SC
interposta pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra SUPERMERCADOS
MANENTI LTDA.  ... RELATÓRIO: Supermercados Manetti Ltda. ajuizou ação
ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra a União, objetivando a
declaração da inconstitucionalidade do art. 31 da Lei n9 10.865/04, e, por
consequência, o reconhecimento de seu direito ao aproveitamento dos créditos
de PIS e COFINS relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos... apresentadas contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte.  ... VOTO: O presente feito objetiva o reconhecimento do direito da
demandante ao aproveitamento integral dos créditos de PIS e COFINS relativos à
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720121/2015-17
4
depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos
antes de 30/04/2004.  ... PRESCRIÇÃO: Segundo entendimento pacificado no
âmbito desta Corte, bem como no do egrégio STJ, tratando-se de pedido de
reconhecimento do direito a crédito escriturai, aplicável o prazo prescricional
previsto no Decreto n9 20.910/32, porquanto a regra do art. 168 do CTN se
destina aos pedidos de restituição de tributos. No caso, pretende a impetrante o
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS referentes às aquisições de bens do
ativo permanente, o qual se dá temporalmente, de forma estendida, de acordo
com os encargos de depreciação e de amortização (Art. 305 e 324 do RIR/99),
bem como em relação às despesas financeiras atinentes a empréstimos e
financiamentos. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 30/04/2009 e
que a Lei n9 10.865/04, no que pertine aos art. 21 e 31, caput, vedou o
aproveitamento dos referidos créditos a partir de 30/04/2004 e de 01/08/2004,
respectivamente, não existem parcelas a serem declaradas prescritas.  ...
MÉRITO: O cerne da questão discutida neste feito é a constitucionalidade, ou não,
do art. 31, caput, da Lei 10.865/2004, que limitou temporalmente o
aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação ou amortização de bens
e direitos incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, realizadas até 30 de
abril de 2004, o qual passo a transcrever: Art. 31. É vedado, a partir do último dia
do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o desconto de créditos
apurados na forma do inciso III do § 12 do art. 3$ das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação
ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004 §19 Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do §
l9 do art. 39 das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio... PROCESSO
15983.720121/2015-17 ACÓRDÃO 109-008.787 – 5a TURMA/DRJ09 5  ... no caso,
a inviabilidade do aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação dos
bens incorporados ao ativo imobilizado (entre a data da instituição do regime não
cumulativo das contribuições PIS e COFINS e 30/04/2004) decorreu de óbice
imposto... sendo assim, devem os referidos créditos ser corrigidos
monetariamente, a partir da sua geração até a data do seu efetivo
aproveitamento, pela taxa SELIC. Ante o exposto, voto por negar provimento à
apelação da União e à remessa oficial que considero interposta. 
Desembarcadora Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, Relatora.  EXTRATO
DE ATA DA SESSÃO DE 30/06/2010  APELAÇÃO CÍVEL N9 0001197-
45.2009.404.7204/SC  ORIGEM: SC 200972040011973 (...) Após, com base nisso,
solicita que seja deferido o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
referentes às aquisições de bens do Ativo Não Circulante – Imobilizado.
É o relatório.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720121/2015-17
5
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face do auto de infração lavrado
para constituição das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS decorrentes de desconto de crédito da
não cumulatividade, referente ao ano-calendário de 2012.
Preliminar – Prescrição intercorrente
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que a impugnação ocorreu em 16/07/2015 e, o julgamento realizado pela DRJ em
16/09/2021. Observou, ainda, que o artigo 24 da Lei n.° 11.457/2007 estabeleceu prazo de 360
dias para que seja proferida decisão administrativa a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Menciona o disposto no inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal que a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
A morosidade por conta da administração pública na prática dos atos processuais,
inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Por tais razões, se aplica ao presente caso a Súmula CARF no 11, a qual dispõe que:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
Mérito
A recorrente pleiteia em seu recurso ordinário pelo reconhecimento de seu direito
ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados.
Segundo o entendimento da Recorrente, a qualificação como supermercado não
afasta a natureza industrial de determinadas operações realizadas no estabelecimento,
especialmente quando há transformação preparo ou processamento de produtos para revenda,
vejamos:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720121/2015-17
6
“ um Supermercado perfaz vários departamentos e pelo qual necessita de
máquinas e equipamentos para transformação e manuseio de produtos, como
por exemplo, panificadora, equipamentos de corte (embutidos, etc), açougue,
feira, estufas, venda de plantas e ervas (plantadas) etc.
No entanto a DRJ, entendeu:
“Nesse ponto, não assiste razão à contribuinte. As máquinas e equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando
utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços.
Isso é deixado claro pelo inciso VI do caput dos artigos 3o das Leis no 10.833/2003
e 10.637/2002: Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) VI - máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços; (...) § 1o O crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 2o sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; Assim, não sendo os bens do
imobilizado utilizados na fabricação de outros bens destinados à venda e/ou na
prestação de serviços, ainda que essenciais e necessários ao desenvolvimento de
sua atividade, não dão direito ao crédito. Conclui-se que os bens utilizados na
área administrativa e/ou na atividade comercial não geram crédito”.
No caso dos créditos de depreciação vinculados aos ativos imobilizados, o inciso III
do artigo § 1o do 3o e as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, são aqui aplicáveis, visto que
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado geram créditos de
PIS/COFINS pela via da depreciação, desde que utilizados na produção de bens destinados à venda
ou à prestação de serviços.
Desta forma, sob essa linha de argumentação, os ativos imobilizados alocados nos
centros de custo da “padaria (equipamentos de corte de embutidos) e açougue” devem ser
considerados como aderentes à norma autorizativa de apropriação de créditos, uma vez que são
setores produtivos da empresa comercial em questão, conforme demonstrado nas folhas 66 a
269.
Nesse sentido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou sobre
a possibilidade de apropriação de créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado de supermercados, utilizados em setores produtivos, como padaria e açougue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2011
a 31/12/2013 NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. SUPERMERCADO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. POSSIBILIDADE. No caso de supermercado que
mantém, além da atividade de revenda de bens, setores de padaria, rotisseria,
confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante, é permitida a apuração de
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.608 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720121/2015-17
7
créditos na modalidade de aquisição de insumos (art. 3o, caput, inciso II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003) para estes setores específicos, nos termos da
Solução de Consulta no 183 - Cosit, de 17/03/2017, e da Solução de Consulta no 34
- Cosit, de 18/03/2021.” (CARF, Processo no 19311.720307/2015-3 0, Recurso
Voluntário, Acórdão no 3402-008.772 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 27 de julho de 2021) (g.n.).
A alegação de inconstitucionalidade, por parte da recorrente, não merece
acolhimento, em decorrência da previsão constante no art. 26-A, do Decreto Federal no
70.235/1972, e constante na Súmula CARF no 2, que assim dispõem:
DECRETO FEDERAL No 70.235/1972 Art. 26-A. No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) ***
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e no mérito voto por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de dedução dos
encargos de depreciação relativos à maquinas, equipamentos e demais bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados nas atividades do açougue e padaria, quais sejam: evaporadora e
condensadora; balança eletrônica; forno petil gás; cortador de frios Fellizola; liquificador
basculante; refrigerador; refrigerador metalfrio; vitrine; congelador; fritadeira com filtro e balança
eletrônica).

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 336
DF CARF MF
Original